Tribunal: TJSP
Processo: 0003006-16.2015.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pedidos de reconhecimento do inadimplemento contratual com ressarcimento material, devolução dos valores retidos a título de contribuição previdenciária, reembolso dos valores pagos aos empregados demitidos, pagamentos de lucros cessantes, e condenação por danos morais – Perícia deferida em despacho saneador com apresentação de quesitos oportunizada – Julgamento

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pedidos de reconhecimento do inadimplemento contratual com ressarcimento material, devolução dos valores retidos a título de contribuição previdenciária, reembolso dos valores pagos aos empregados demitidos, pagamentos de lucros cessantes, e condenação por danos morais – Perícia deferida em despacho saneador com apresentação de quesitos oportunizada – Julgamento antecipado que contraria o princípio da cooperação – Cerceamento de defesa caracterizado – Preliminar acolhida – Sentença anulada, com determinação de baixa dos autos para prosseguimento fase instrutória – Apelação provida para esse fim.